Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. A remessa necessária importa na submissão, ao Tribunal, de toda a matéria apreciada pelo Juízo singular. 2.1. O acórdão recorrido não observou que a condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado em ação popular carece do reconhecimento da má-fé do autor. 2.2. Na sentença não há qualquer menção à má-fé do cidadão em propor a presente ação popular.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, suprimindo a condenação do autor ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado.